Tribunal: TJSP
Processo: 2046422-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de anotação de restrição de circulação de veículo pertencente à executada. Inconformismo. Acolhimento. Bem penhorado não localizado pelo Oficial de Justiça para realização de remoção e avaliação. Constrição insuficiente para compelir a devedora a quitar o débito, havendo sinal de tentativa de ocultação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de anotação de restrição de circulação de veículo pertencente à executada. Inconformismo. Acolhimento. Bem penhorado não localizado pelo Oficial de Justiça para realização de remoção e avaliação. Constrição insuficiente para compelir a devedora a quitar o débito, havendo sinal de tentativa de ocultação do automóvel. Peculiaridades do caso autorizam a concessão da providência postulada pela exequente. Aplicação do disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.